Tribunal: TJDFT
Processo: 0758537-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, SUSCITADA PELA AUTORA EM CONTRARRÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL, REJEITADA. NO MÉRITO, REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão sob alegação de que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à preliminar, suscitada em contrarrazões (ID 35554829), de falta de interesse de agir e, no mérito, acerca da impossibilidade de incidência do Tema 864/STF ao presente caso. Requer seja sanada a omissão apontada.

2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.

4. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.

5. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.

6. Necessário esclarecer, ainda, que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].

7. No caso, verifica-se que o fundamento da preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pela autora em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, fundou-se na alegação de que o réu já reconheceu administrativamente o direito dos servidores à percepção das diferenças salariais pleiteadas em outros processos (no 0755497-06.2021.8.07.0016 e 0755640-92.2021.8.07.0016) da mesma natureza. Todavia, haja vista o direito do réu de resistir à pretensão da parte autora, a interposição do recurso se mostra adequada e útil. Preliminar de falta de interesse recursal, arguida pela parte autora em contrarrazões, rejeitada.

8. Reexaminados os autos, verifica-se que, no mérito, o decidido no acórdão ora embargado não merece reparo.

9. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, em especial sobre à submissão da presente demanda ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864), cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se se vê dos seguintes trechos da ementa,inverbis:

observa nos itens 2 e 5 a 8 da ementa.

2. De início, cumpre ressalvar o entendimento exarado em julgamentos anteriores dessa Turma, em que não se aplicou a tese firmada no Tema 864/STF, razão pela qual, em oportunidades pretéritas, se entendeu devida a implementação do reajuste da parcela pecuniária vindicada nos autos. Assim, em mudança de entendimento, no presente feito, adota-se o posicionamento manifestado no julgamento do Acórdão 1420379.

(...)

5. Ressalta-se que a situação em tela se diferencia das hipóteses em que se pretende o pagamento de diferenças salariais referentes à parcela PASUS a partir da vigência da Lei distrital 6.113, de 06/04/2018.

(...)

7. Feita a distinção das matérias, verifica-se que a pretensão da parte autora da presente demanda consiste na implementação de reajustes salariais sem a prévia e suficiente dotação orçamentária.

8. Desse modo, a presente demanda submete-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864).”

10. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.

11. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz do dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

12. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

13. Ressalta-se, por fim, que a decisão do e. TJDFT que teria afastado a aplicação do IRDR na hipótese tratada, em verdade, se trata de acórdão de julgamento de apelação cível que teria explicitado que “O IRDR 2017.00.2.011208-8 não foi admitido pelo TJDFT, razão pela qual o sobrestamento da demanda também não se justifica[ria] por esse fundamento.” (Acórdão n. 1316519). Além de não equivaler à decisão de inadmissão do IRDR – o qual, aliás, fora inadmitido pela existência da repercussão geral sobre idêntica questão (Acórdão n.1045712) –, não tem força vinculante e nem impõe a inaplicabilidade da tese firmada pelo Supremo (Tema 894/STF) a situações análogas àquela decidida.

14. Do mesmo modo, verifica-se que não há precedentes nos processos 0755497-06.2021.8.07.0016 e 0755640-92.2021.8.07.0016, citados em contrarrazões (ID 35554829), posto que não foram julgados em fase recursal.

15. Dessarte, necessária a inclusão na ementa (ID 37868299), inclusive no item 21, a análise da preliminar suscitada pela embargante em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, nos termos do item 7 do presente acórdão.

16. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, nos termos do item 7 e 14.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)